Tribunal: TJBA
Processo: 8013973-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013973-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: A. L. M. e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OXIBUTININA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer para fornecimento do medicamento Cloridrato de Oxibutinina. O juízo a quo fundamentou o indeferimento na ausência de perigo na demora e na prévia consulta ao NAT-JUS, entendendo que a decisão judicial não pode ser baseada unicamente em prescrição ou laudo médico juntado pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência visando ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, considerando os critérios estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é direito fundamental que se concretiza por meio das prestações estatais, devendo ser assegurado a todas as pessoas conforme os artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, sobrepondo-se a qualquer normativa infraconstitucional. 4. Há solidariedade entre os entes federativos em demandas que versem sobre a implementação do direito à saúde, conforme entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (RE 855178). 5. Para medicamentos não incorporados ao SUS, exige-se a presença cumulativa dos requisitos do Tema 106 do STJ: comprovação da necessidade e ineficácia dos fármacos do SUS, incapacidade financeira e registro na ANVISA, todos preenchidos no caso. 6. O parecer do NAT-JUS possui caráter meramente consultivo, exercendo função de apoio técnico, não sendo vinculante para a decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido para deferir a antecipação de tutela, determinando que os agravados disponibilizem o medicamento OXIBUTININA 1mg/ml na posologia prescrita, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS deve observar os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ: necessidade comprovada por laudo médico, ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e registro na ANVISA. 2. O parecer do NAT-JUS possui caráter meramente consultivo, não vinculando a decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º, 37, § 6º, e 196; CPC, art. 300; Resolução CNJ 238/2016, art. 1º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; STJ, Tema 106 e Tema 793; TJ-RS, AI 71009764952, Rel. Vinícius Tatsch dos Santos, j. 04/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013973-94.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante A. L. M. e outros e como agravado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.